Tribunal: TJDFT
Processo: 0748575-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748575-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLEIZE FREITAS RAMOS IMPETRANTE: EDSON RIBEIRO AMARAL JÚNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, sem pedido liminar, impetrado em favor de GLEIZE FREITAS RAMOS, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, em razão da demora na análise de pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela ora paciente. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Oficie-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator